Tribunal: STF
Processo: ARE 1042407
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Consumidor. 3. Compra de ações. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454. 4. Suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.